Tribunal: STF
Processo: RE 160218
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-10-05
Data de publicação: 1993-10-05

Ementa:
E M E N T A - CONSTITUCIONAL - PREVIDENCIÁRIO - VALOR MINIMO
DO BENEFICIO - FONTE DE CUSTEIO - CF, ART. 195, PAR. 5. -
APLICABILIDADE IMEDIATA DA NORMA INSCRITA NO ART. 201, PARS. 5. E 6.,
DA CARTA POLITICA - PRECEDENTES (PLENÁRIO E TURMAS DO STF) - AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
         - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se, de
modo unânime e uniforme, no sentido da auto-aplicabilidade das normas
inscritas no art. 201, pars.  5. e 6., da Constituição da Republica.
         -  A  garantia jurídico-previdenciaria  outorgada  pelo art.
201, pars. 5. e 6., da Carta Federal deriva de norma provida  de
eficacia plena e revestida de  aplicabilidade direta, imediata e
integral. Esse preceito da Lei Fundamental qualifica-se como
estrutura jurídica dotada de suficiente densidade normativa, a tornar
prescindivel qualquer mediação legislativa concretizadora do comando
nele positivado.
         Essa  norma constitucional - por não reclamar a interpositio
legislatoris  - opera, em plenitude, no plano jurídico, todas as suas
virtualidades  eficaciais, revelando-se  aplicavel,  em consequencia,
desde a data da promulgação da Constituição Federal de 1988.
         -  A exigência inscrita no art. 195, par. 5. , da Carta
Politica traduz  comando que tem , por destinatario exclusivo, o
próprio legislador ordinário, no que se refere a criação, majoração
ou  extensão de outros benefícios ou serviços da seguridade social.